Tribunal: STF
Processo: HC 90739
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO
   IMPUTÁVEL À DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. VALORAÇÃO DA PROVA.
   IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS. DENEGAÇÃO.
1.      O STF tem
   considerado tratar-se de hipótese de constrangimento ilegal,
   corrigível via habeas corpus, a prisão cautelar mantida em razão
   da mora processual provocada exclusivamente em razão da atuação
   da acusação ou em virtude do próprio (mau) funcionamento do
   aparato judicial (HC 85.237/DF, rel. Min. Celso de Mello, Pleno,
   DJ 29.04.2005). Não é a hipótese dos autos, em que ficou
   patenteado que a demora na realização do tribunal do júri foi
   provocada por atos processuais praticados pela defesa do
   impetrante.
2.      A circunstância de o paciente ser tecnicamente
   primário e ter bons antecedentes, à evidência, não se mostra
   obstáculo ao decreto de prisão preventiva, desde que presentes os
   pressupostos e condições previstas no art. 312, do CPP.
3.
        Ordem denegada.